Tribunal: TJMT
Processo: 1038478-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038478-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAMIRYS CAMPOS DOS ANJOS - CPF: 044.236.971-90 (ADVOGADO), ROSANA BARROS AGNELO RIBEIRO - CPF: 712.202.081-91 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA E COBRANÇA FUNDADA EM ESTIMATIVA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DURANTE DISCUSSÃO JUDICIAL
.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência e declinou da competência para o Juizado Especial Cível
.

A
autor
a
alegou que

teve o fornecimento de energia elétrica suspensa, com posterior cobrança de R$ 41.691,78, decorrente de suposta fraude, sem notificação formal, sem acesso ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e sem perícia técnica.

Sustenta a ausência de processo administrativo aviso, a ausência de assinatura em eventual parcelamento, e
cobrança fundada em estimativas.

I
I. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se é legítimo a suspensão do fornecimento de energia elétrica diante de subsídio impugnado judicialmente, decorrente de suposta fraude; (ii) saber se o juízo da vara comum possui competência para analisar a ação
; e (iii) saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

É
lícito ao autor eleger o juízo comum, observada a perpetuatio jurisdicional do art. 43 do CPC/2015.
O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial, cuja suspensão somente é admitida em caso de inadimplência atual e regular. A cobrança controvertida, fundada em estimativa, não autoriza o corte.

A documentação anexada evidencia possível irregularidade no faturamento, demonstrando a verossimilhança do direito alegado. A existência de parcelamento sem assinatura e de cobrança sem perícia técnica reforçam a necessidade de instrução probatória.

O perigo de dano fica demonstrado pela essencialidade do serviço e pela iminência de inclusão do nome do consumidor em cadastros restritivos.

I
V. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "

É ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando o subsídio considerado judicialmente decorre de suposta fraude não comprovada e sem instauração de processo administrativo prévio.

É válida a opção d
a
autor
a
pelo julgamento comum
.
Apresenta a probabilidade de direito e o perigo de dano, é cabível a concessão de tutela de urgência para determinar o restabelecimento do serviço e abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, XXXV, e 93, IX; PCC, arts. 43, 300 e 927; Lei no 9.099/1995, ar
t
.

3
o
.

Jurisprudência relevante
:

TJ
MT
,

RAI n. 1013885-52.2021.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Guiomar Teodoro Borges, J. 25.10.21
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal
interposto por
Rosana Barros Agnelo Ribeiro
, em face da r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito Plantonista, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral movida contra
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, indeferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a remessa dos autos a um dos Juizados Especiais Cíveis da Comarca.

Inconformada, a agravante requer preliminarmente a concessão da gratuidade. No mérito, sustenta que estão presentes os requisitos legais (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) para a concessão da tutela antecipada, haja vista a ausência de prova inequívoca do direito alegado, diante da ocorrência de corte específico no fornecimento de energia elétrica, desde 29
.
10
.
2025, sem notificação prévia e sem que tenha seleção de processo administrativo prévio.

Alega a existência de parcelamento automático de subsídio no valor de R$ 41.691,78, referente à suposta irregularidade no consumo de energia elétrica na unidade consumidora no 6/342775-4, sem qualquer aposição de assinatura, acrescentando a inexistência de qualquer comunicação formal ou entrega de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), contrariando o devido processo legal e o direito à ampla defesa.

Com relação ao declínio de competência, requer a manutenção da competência na Vara Comum, ante a necessidade de prova técnica pericial, conforme preconiza o artigo 72, II, da Resolução ANEEL no 456/00.

Diante disso,
pugna
pelo imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na sua residência, com a suspensão da cobrança do débito de R$41.691,78, a manutenção da competência e a abstenção de inserção de seu nome no cadastro de inadimplentes.

Ao final, requer a reforma da decisão.

A
antecipação da tutela recursal foi
parcialmente deferida

(id.
3
2687785
2
).

Comunicação entre instâncias
(id.
3
28847889
).

A agravada
apresentou
contraminuta
, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.

33
1765390
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,
10 de dezembro
de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral movida contra
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
,
objetivando, em sede de tutela de urgência, a abstenção pela empresa agravada de suspender o fornecimento da energia elétrica na unidade consumidora n.
6/342775-4

e de incluir o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, em decorrência das contas objeto da demanda.

A autora afirma que residia com sua mãe e deixou seu imóvel por cerca de 3 anos, tendo religado a energia sem pendências ao retornar.

Em
29
.
09
.
2025
, houve
suspensão indevida do fornecimento de energia
, apesar da regularidade.

Foi informada posteriormente da existência de
subsídio de R$ 41.691,78
, decorrente de
multas aplicadas por suposta fraude no medidor
(“gato”) em diversos períodos entre
2016 e 2024
.
Alega que
nunca foi notificada formalmente
,
não teve acesso ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI)
e
não foi oportunizada defesa administrativa
, tampouco houve
perícia técnica no medidor
.

Argumenta ainda que a cobrança se baseia
em estimativas e não em consumo real
, e que
não houve comprovação técnica
de suposta irregularidade.

Nesse contexto postulou pela concessão da tutela provisória de urgência, para que a concessionária de energia elétrica se abstenha de suspender o fornecimento de energia na unidade consumidora
, em relação às faturas discutidas nos autos, bem como se abstenha de inserir o nome do autor no rol dos maus pagadores
.

A do
uta magist
rada
a quo

indeferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a remessa dos autos a um dos Juizados Especiais Cíveis da Comarca.

Inconformada, a agravante requer preliminarmente a concessão da gratuidade. No mérito, sustenta que estão presentes os requisitos legais (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) para a concessão da tutela antecipada, haja vista a ausência de prova inequívoca do direito alegado, diante da ocorrência de corte específico no fornecimento de energia elétrica, desde 29
.
10
.
2025, sem notificação prévia e sem que tenha seleção de processo administrativo prévio.

Alega a existência de parcelamento automático de subsídio no valor de R$ 41.691,78, referente à suposta irregularidade no consumo de energia elétrica na unidade consumidora no 6/342775-4, sem qualquer aposição de assinatura, acrescentando a inexistência de qualquer comunicação formal ou entrega de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), contrariando o devido processo legal e o direito à ampla defesa.

Com relação ao declínio de competência, requer a manutenção da competência na Vara Comum, ante a necessidade de prova técnica pericial, conforme preconiza o artigo 72, II, da Resolução ANEEL no 456/00.

Diante disso,
pugna
pelo imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na sua residência, com a suspensão da cobrança do débito de R$41.691,78, a manutenção da competência e a abstenção de inserção de seu nome no cadastro de inadimplentes.

Ao final, requer a reforma da decisão.

Pois bem.
Ab initio
, o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Após detida análise

dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Analisando o caderno processual, verifico que a douta magistrada
a quo
, determinou o declínio da competência em razão do valor atribuído à causa pela agravante.

Nesse passo, impende destacar que a regra de competência tratada no art. 3o, da Lei 9.099/95 é relativa, portanto, sujeita à escolha do autor.
Como o valor da causa é inferior a quarenta salários-mínimos, o autor pode optar por ajuizar ação na Justiça Comum ou no Juizado Especial Cível.

De tal arte, a escolha do foro para o ajuizamento da ação constitui faculdade atribuída ao autor da ação e não pode ser modificada após a distribuição do feito, salvo quando houver provocação da parte, conforme rege o princípio da
perpetuatio jurisdictionis
disposto no art. 43, do CPC
:
“
Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta
”
.

Acerca da matéria, já manifestou o c. Superior Tribunal
:

“
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TELEFONIA. POSSIBILIDADE DE A PARTE ESCOLHER ENTRE O JUIZADO ESPECIAL CIVIL E A JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEQUENO VALOR E COMPLEXIDADE. 1. Trata-se, na origem, de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Cobrança com Repetição de Indébito, Dano Moral e Responsabilidade Civil Dissuasória movida contra a empresa TELEFÔNICA DO BRASIL S/A. 2. Ao apreciar o feito, o juiz a quo julgou extinta a demanda, com base no art. 485, I e IV, do CPC, declarando a incompetência da Justiça Comum,
tendo em vista a falta de interesse da parte no prosseguimento do processo, haja vista a causa versar sobre a restituição "de valores poucos expressivos, inseridos em faturas emitidas pela parte ré". 3.
Há muito tempo se consolidou no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a propositura de demanda perante os Juizados Especiais Cíveis, quando atendidas todas as circunstâncias ensejadoras da sua competência, é opcional, dependendo da escolha da parte autora
. 4.
Mostra-se completamente desarrazoada a fundamentação do acórdão recorrido, em extinguir o processo por falta de interesse processual, porquanto não cabe ao magistrado substituir a parte na escolha da justiça de sua preferência. A norma em comento permite a este sopesar entre a Justiça Comum ou Juizado Especial Civil e escolher como se dará o acesso ao Poder Judiciário
. 5. Recurso Especial provido
”. (REsp: 1725663 RS, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.04.18 - negritei)

Ademais, o exercício dessa faculdade, elegendo a Justiça Comum, é legítimo, impedindo que o juízo acionado se esquive a prestar a jurisdição de que está investido.

Superad
a essa questão, é
cediço que
a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
,
não há como negar, ao menos em análise perfunctória, a existência dos requisitos mencionados.

Digo isso porque a
parte

agravan
te
demonstrou cabalmente a probabilidade do direito invocado
.

Desta feita, atento aos limites restritos dessa espécie recursal, a probabilidade do direito postulado se mostra verossímil pela análise dos documentos colacionados no id
213325106
–
autos
de origem
, que demonstram
o
faturamento desproporcional no consumo de energia
, de titularidade d
a
agravante
, circunstância que,
primo ictu oculi
, demonstra discrepância na forma de faturamento e que deve ser melhor analisada durante a instrução processual.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA - AUMENTO DE CONSUMO E DE VALORES NAS FATURAS
-
AMEAÇA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - VEDAÇÃO ENQUANTO PENDER A DISCUSSÃO SOBRE O DÉBITO -
DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORM
ADA – RECURSO PROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O ajuizamento de ação em que se discute a existência de débito pretérito obstaculiza o corte de energia, máxime porque não há certeza da legalidade da cobrança enquanto não for dirimida a controvérsia
.” (RAI n. 1013885-52.2021.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Guiomar Teodoro Borges, J. 25.10.21 – negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR À MÉDIA DE CONSUMO – AMEAÇA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMPOSSIBILIDADE DURANTE A DISCUSSÃO JUDICIAL DO DÉBITO - TUTELA DEFERIDA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

No caso, a partir do histórico de consumo, está demonstrado que houve aumento significativo do registro em maio/2021 e a fatura em discussão é questionável quando comparada com o consumo médio, o que evidencia a probabilidade do di
reito alegado.

O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial à vida do cidadão e ao exercício das atividades empresariais da Agravada. Portanto, sua descontinuidade gera danos, eis que ficará impossibilitada de dar continuidade ao trabalho desenvolvido diariamente
.”
(RAI n. 1022825-06.2021.8.11.0000, 2a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 23.02.2022 – destaquei).

O
periculum in mora
é

evidente na medida em que a existência de débitos em aberto, sujeita o consumidor a interrupção do fornecimento do serviço, cuja essencialidade é manifesta, aliada à possibilidade de inscrição da dívida em órgãos de restrição de crédito, fato que corrobora a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo.

Com efeito, a interrupção do fornecimento de energia elétrica configura medida extrema, cuja legitimidade se restringe aos casos de inadimplência de faturas regulares de consumo, não se prestando como instrumento coercitivo para a cobrança de débitos pretéritos ou cuja legitimidade se encontra sub judice, ainda que decorrentes de alegada fraude. No caso em exame, restou evidenciado, por meio da documentação acostada, que a parte agravante veio adimplindo, em sua maioria, as faturas ordinárias, subsistindo d
iscussão apenas em torno do parcelamento impugnado judicialmente, o que não autoriza, por si só, a suspensão do serviço.

Nessa senda, revela-se imperioso garantir a continuidade da prestação do serviço público essencial, qual seja, o fornecimento de energia elétrica, impondo-se, contudo, à parte agravante o dever de manter no dia os pagamentos das futuras faturas mensais, sob pena de se caracterizar inadimplência atual
,
e não pretérita
,
que, essa sim, legitimaria a interrupção.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
determino

o regular processamento
do feito
na justiça comum
. Outrossim,
defiro a tutela de
urgência

pleiteada pela autora para
determinar o
imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora no 6/342775-4, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00, bem como a abstenção de inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito relativo ao débito aqui discutido.
Contudo, condiciono o restabelecimento à comprovação, pela parte agravante, do adimplemento das faturas regulares de consumo mensal, vencidas e vincendas, nos autos de origem, mês a mês, até o julgamento da demanda.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO.

Cuiabá,
10 de dezem
bro de 2025
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025